Tribunal: CARF
Processo: 10580.728316/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728316/2009-86
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.270 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de agosto de 2021
Assunto
DESPACHO DE SANEAMENTO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para que sejam adotadas as providências
de saneamento dos autos, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD: 37.158.823-5 – AI 69) para exigência de
multa pelo descumprimento de obrigação acessória caracterizada pelo fato de a empresa ter
deixado de declarar em GFIP a totalidade das contribuições previdenciárias devidas. No caso
multa punitiva foi calculada no percentual de 24% sobre as contribuições sociais em atraso,
consoante dispunha o art. 35, II, “a”, da Lei n° 8.212/91.
Após o trâmite processual, a 3a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário apenas para determinar a multa aplicada se exigida com base no art.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728316/2009-86
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728316/2009-86

32-A, I, da Lei 8.212/91, caso este seja mais benéfico à Recorrente. O Acórdão 2301-003.539
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
ISENÇÃO NA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
Havendo voto exarado pela turma onde não reconhece a isenção patronal por ser
mantida desvinculada da mantenedora, conforme regia o artigo 55 da Lei 8.212/91, na
data da regência dos fatos, há de ser reconhecida a devida autuação da aplicação da
multa, por omissão de preenchimento da GFIP.
No presente caso a turma reconheceu a não existência da isenção da contribuição
previdenciária, por não existência do CEBAS da mantida, mas tão somente da
mantenedora que não é extensivo. Razão pela qual, ainda que o relator não tenha
aderido tal posicionamento, por força regimental ele é obrigado a votar com relação a
multa.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória n o 449 de 2008, sendo
benéfica para o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Contra o acórdão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de divergência
visando rediscutir a seguinte matéria:
1) Critério de aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo
106, inciso II, alínea “c”, do CTN (paradigma 2401-002.453 e 9202-02.086).
Para Recorrente a aferição da multa mais benéfica ao sujeito passivo deve
levar em consideração: a) somatório das multas aplicadas por descumprimento
de obrigação principal, nos moldes do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à Lei no 11.941, de 2009, e das aplicadas pelo
descumprimento de obrigações acessórias, nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do
art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei no 11.941, de
2009; e b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei no 8.212, de
1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Intimado, o contribuinte apresentou embargos de declaração os quais foram
admitidos nos termos do despacho de fls. 407/409.
Após admissão dos embargos, foram juntados aos autos: Recurso Especial do
Contribuinte e respectivo despacho de admissibilidade, petição de agravo contra negativa de
seguimento do recurso, despacho em Agravo, outros embargos de declaração do contribuinte,
despacho em requerimento e DESPACHO GAJ/SECAT/DRF/SDR 0621/2019.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.728316/2009-86

É o relatório.

Voto
Conforme relatado, em um primeiro momento, estamos diante de recurso especial
interposto pela Fazenda Nacional por meio do qual é devolvida a este Colegiado a discussão
acerca do critério de aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN aos casos de multa previstas na Lei no 8.212/91.
Em que pese o processamento do feito acima narrado, há a necessidade de
saneamento do processo, haja vista a ausência de julgamento pelo Colegiado a quo dos
embargos de declaração apresentados pelo Contribuinte às fls. 294/303, admitidos como
embargos inominados por meio do despacho de fls. 407/409.
Neste cenário, para evitar o cerceamento do direito de defesa do Contribuinte e
para correção do procedimento proponho:
1) Remessa dos autos ao Colegiado de origem para o regular processamento do
recurso de embargos juntados às fls. 294/303,
2) Após o encerramento da discussão na Turma Ordinária e regularização do
trâmite processual, com a devolução dos prazos que se fizerem necessários,
devem os autos retornarem a essa Conselheira para julgamento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e demais recursos que por ventura forem
admitidos.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, que deverá remeter os autos à Câmara de Origem para saneamento, adotando-se
as providências cabíveis ao curso regular do processo administrativo fiscal, com retorno a essa
conselheira relatora para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 705
DF CARF MF
Original